Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela ré, academia de ginástica, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para (a) declarar a rescisão do contrato estabelecido entre as partes, a partir de 05/06/2020, sem qualquer ônus ao autor, com a imediata suspensão das cobranças em cartão de crédito; (b) condenar a ré a restituir a quantia de R$ 1.798,00, já considerada a dobra (art. 42, parágrafo único, CDC), correspondente às mensalidades cobradas indevidamente no período de julho de 2020 a julho de 2021, bem como eventuais parcelas cobradas após o período.

2. O recurso interposto merece apenas parcial conhecimento.

3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

4. Com exceção da tese acerca do afastamento da dobra determinada em sentença, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto (ID 30348151), pois as razões recursais se limitam a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa (ID 30348122).

5. Evidente a ausência de confronto norecursointerposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de sua peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.

6. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Nesse cenário, limita-se a cognição aos argumentos que efetivamente confrontaram a decisão recorrida, motivo pelo qual o recurso é conhecido apenas na parte em que houve observância ao princípio da dialeticidade.

8. Analisa-se, assim, a tese recursal do descabimento da devolução em dobro, determinada em sentença, com fulcro no parágrafo único do art. 42 do CDC.

9. A esse respeito, verifica-se que as cobranças foram realizadas com base na avença celebrada entre as partes, que previa que o pedido de cancelamento do contrato deveria ser feito presencialmente na unidade. Embora desarrazoável exigir que o cancelamento se desse de forma presencial no contexto da pandemia, é imperioso reconhecer que a ré exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que estaria caracterizado o engano justificável. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC, razão pela qual merece reparo a sentença objurgada.

10. Diante disso, deverá ser reformada a sentença a fim de que, afastada a dobra, o valor a ser restituído pela ré seja realinhado para a quantia de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), correspondente às mensalidades cobradas indevidamente no período de julho de 2020 a julho de 2021. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação da ré a restituir eventuais parcelas cobradas após o período indicado no dispositivo.

11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença reformada na forma do item anterior.

12. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.